Tribunal: TJBA
Processo: 8053048-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053048-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: SUPERDORA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
JOHN HELDER OLIVEIRA BAHIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. REVELIA DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA EXORBITANTE FUNDADA EM PROVA UNILATERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA 12% SOBRE A CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que, em razão da revelia da ré, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do TOI e a inexistência do débito dele decorrente, no valor de R$124.612,24, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00.

A autora, pessoa jurídica consumidora, alegou a ilegalidade da cobrança por suposto desvio de energia, afirmando que o procedimento de inspeção foi unilateral e que o TOI foi assinado por terceiro estranho à lide. A ré, em seu apelo, sustentou a regularidade do procedimento e da cobrança, com fundamento na Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a revelia da concessionária, corretamente decretada em primeiro grau, impede a análise dos fatos por ela tardiamente alegados; (ii) saber se o TOI assinado por terceiro estranho à lide e o procedimento de inspeção unilateral são válidos para fundamentar a cobrança de R$ 124.612,24 por recuperação de consumo; e (iii) saber se a cobrança exorbitante e a ameaça de corte de serviço essencial configuram dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

A revelia da ré, devidamente decretada, acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, conforme o art. 344 do CPC, e a preclusão da matéria fática que deveria ter sido arguida em contestação.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), embora seja um ato administrativo, possui presunção de legitimidade relativa e pode ser desconstituído por prova em contrário. No caso, a invalidade do procedimento é manifesta, pois foi realizado unilateralmente e o documento que o formaliza foi assinado por pessoa estranha à lide, sem a presença da representante legal da consumidora, em violação direta aos artigos 590 e 591 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e ao Tema 699 do STJ, que exigem a observância do contraditório e da ampla defesa.

A cobrança de uma dívida de valor exorbitante (R$ 124.612,24), baseada em procedimento nulo, e a ameaça de suspensão de um serviço público essencial configuram ato ilícito e prática abusiva, ofendendo a honra objetiva da pessoa jurídica e causando-lhe abalo creditício e operacional.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta da concessionária, à sua capacidade econômica e à dupla função da medida: compensar o dano e inibir a reiteração de práticas semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 344; CDC, art. 14; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 591; STJ, Tema 699.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8053048-74.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
SUPERDORA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
.

Acordam
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do apelo e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

RESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-239